Tribunal: STF
Processo: RHC 66786
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-10-04
Data de publicação: 1988-10-04

Ementa:
'HABEAS CORPUS'. PRISÃO CIVIL DE DEPOSITARIO INFIEL.
PEDIDO NÃO CONHECIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM, SOB O FUNDAMENTO DE
QUE CABIA NO CASO AGRAVO DE INSTRUMENTO, COM EVENTUAL EFEITO
SUSPENSIVO DA PRISÃO (ART. 558 DO C.P.C).
SE O PACIENTE NÃO TIVESSE INTERPOSTO AGRAVO DE INSTRUMENTO, NO
PROCESSO CIVIL, NEM POR ISSO ESTARIA IMPEDIDO DE IMPETRAR
'HABEAS CORPUS', PARA AFASTAR O DECRETO DE PRISÃO CIVIL, O QUE TEM
SIDO ADMITIDO PELO S.T.F..
ALÉM DISSO, NO CASO, TAL RECURSO (AGRAVO) FORA INTERPOSTO, NÃO
CONSTANDO TENHA SIDO AINDA SUBMETIDO AO RELATOR PARA EVENTUAL
SUSPENSÃO DA ORDEM DE PRISÃO.
R.H.C. PROVIDO PARA QUE O TRIBUNAL 'A QUO' EXAMINE A IMPETRAÇÃO
COMO DE DIREITO.